Tribunal: TJSP
Processo: 2241245-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo interno contra decisão que negou efeito suspensivo ao recurso – Inexistência de relevância na fundamentação invocada, motivo pelo qual foi indeferido o pleito liminar conforme ao art. 1.019, I, do CPC/2015 – Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. indenização por danos materiais e morais – Contrato de prestação de serviços educacionais – Cumprimento de

Ementa:
Agravo interno contra decisão que negou efeito suspensivo ao recurso – Inexistência de relevância na fundamentação invocada, motivo pelo qual foi indeferido o pleito liminar conforme ao art. 1.019, I, do CPC/2015 – Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. indenização por danos materiais e morais – Contrato de prestação de serviços educacionais – Cumprimento de sentença – Indeferimento de audiência de conciliação – Multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça – Decisão mantida.

A deliberação sobre efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal conforme ao art. 1.019, I, do CPC/2015 é critério do relator que, a princípio, pode conceder ou denegar a liminar, tal como prescreve o inciso I do art. 1.019: "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão". No caso ora sob exame, não se há de falar em efeito suspensivo ante a inexistência de relevância na fundamentação jurídica invocada, tendo-se em conta que estamos diante da fase de cumprimento de sentença - Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que aplicou multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça no caso ora sob exame, tendo-se em conta que a executada devidamente intimada para pagar o valor exequendo, quedou inerte.

Agravo interno e de instrumento desprovidos.